Tribunal: TJDFT
Processo: 0738923-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738923-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORACAO TROPICALE LTDA AGRAVADO: SAMILLA GUEDES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRO(S), contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708665-90.2017.8.07.0003, movido por SAMILLA GUEDES DE ARAUJO. As executadas suscitaram questão de ordem, alegando fato novo relativo ao seu processo de recuperação judicial (autos no 5422037- 90.2017.8.09.0051), que tramita perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás. Peticionaram pela: a) desconstituição da penhora deferida na decisão de ID108091796; b) abstenção em realizar quaisquer atos constritivos em face das executadas, mesmo que o crédito seja considerado não abarcado pelo plano de recuperação judicial, de acordo com a decisão do juízo universal, c) extinção do cumprimento de sentença, com a expedição de certidão de crédito para ser habilitada nos autos da recuperação judicial, em face da natureza concursal do crédito ora perseguido (ID108420136). O pronunciamento agravado indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos (ID109016782): “Indefiro o pedido de Id 108420136, já que o crédito dos presentes autos fora constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, de modo que não foi inserido no plano de pagamento aprovado pelo juízo da recuperação. Prossiga-se, pois, nos termos da decisão de ID 108791796.” As agravantes narram que tiveram o pedido de recuperação judicial deferido em novembro/2017 e que o crédito perseguido no cumprimento de sentença, por ter tido seu fato gerador antes dessa data, tem natureza concursal e por isso deveria ter sido habilitado nos autos da recuperação judicial. Relatam que protocolaram questão de ordem argumentando a ocorrência de fato novo, aduzindo que, em decorrência da tese fixada pelo STJ no Tema 1.051, o crédito possui natureza concursal, bem como cientificando o juiz singular acerca de decisão recente proferida no âmbito da recuperação judicial que indeferiu todo e qualquer ato de constrição proferido por juízo diverso do universal. Discorrem que o STJ definiu, no rito dos recursos repetitivos, a seguinte tese: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Esclarecem que o cumprimento de sentença decorre de ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas que tinha como objeto instrumento particular de compra e venda avençado pelas partes em 11/03/2012. Informam que a ação de conhecimento foi ajuizada em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial das agravantes. Aduzem que o próprio juiz da recuperação judicial, em decisão proferida no dia 04/05/2020, estabeleceu a sua competência para o controle dos atos de constrição patrimonial das empresas recuperandas, mesmo que o crédito seja considerado de caráter extraconcursal. Sustentam que, após o processamento do pedido de recuperação judicial, compete única e exclusivamente ao juízo universal a prática dos atos de constrição dos bens das recuperandas, pelo fato de que somente este juízo poderá com total certeza e conhecimento não atingir os ativos essenciais ao funcionamento das empresas, propiciando, assim, o regular desenvolvimento do procedimento de soerguimento e, principalmente, dando cumprimento ao princípio basilar das empresas em recuperação judicial esculpido junto ao artigo 47 da LRF, que é sua preservação. Colacionam jurisprudência no sentido de proibir qualquer medida constritiva perante o patrimônio das recuperandas, em respeito ao princípio da preservação da empresa e ainda, ao princípio da universalidade do juízo e da isonomia entre os credores. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito, devendo o juízo de piso desconstituir a penhora deferida nos autos e se abster em realizar quaisquer atos constritivos em face das recorrentes; b) expedir certidão de crédito em favor da exequente para a sua habilitação nos autos da recuperação judicial, com a posterior extinção do cumprimento de sentença com resolução do mérito (ID31275949). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 31275951/31275950). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito originário se refere a cumprimento de sentença, proferida em setembro de 2018 (ID23013895), que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes no ano de 2012 (ID8871064), condenando a parte executada a restituir todos os valores pagos pela exequente, acrescidos de 30%, deduzidos os valores relativos à indenização por danos emergentes fixados em outra ação (ID 23013895). Segundo o documento de ID108422748, a recuperação judicial das executadas foi deferida em decisão proferida no mês de novembro de 2017, pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Goiânia (ID108422748) Nesta sede, as devedoras pretendem a suspensão do cumprimento de sentença, por entenderem que o crédito perseguido deve se submeter ao processo de soerguimento empresarial. O art. 49 da Lei 11.101/05 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas) estabelece que: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Assim, o marco divisório de submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial não é o trânsito em julgado da sentença que reconhece o crédito, mas a precedência do crédito ao pedido de recuperação ou de falência, conforme jurisprudência abaixo: “2. De fato, o entendimento desta Corte preconiza que, como o art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’, a submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira às obrigações contraídas anteriormente a ele (EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe 15/8/2018).” (AgInt no REsp 1769281/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). No mesmo sentido: “3. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, a teor do art. 49 da Lei 11.101/2005. 4. Segundo orientação do STJ (REsp 1634046/RS), ‘a consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.’ 5. O crédito exequendo constituído antes de 20/06/2016, data do pedido da recuperação judicial, encontra-se sujeito ao pagamento previsto no plano aprovado de recuperação.” (3a Turma Cível, 07164828320188070000, re. Des. Flavio Rostirola, DJe 04/12/2018). “2. De acordo com o artigo 49, da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são considerados existentes os créditos oriundos de relações obrigacionais firmadas antes do ajuizamento da recuperação judicial. Assim, caso o evento danoso e a sentença, ainda que ilíquida, que deram origem ao crédito, tenham ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, necessária a sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora, nos termos do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005”. (2a Turma Cível 07079493820188070000, re. Des. Cesar Loyola, DJe 12/09/2018). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Portanto, o critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. Em uma análise preliminar, tem-se que o crédito da exequente deve ser submetido às regras do processo recuperacional (iniciado em 2017), ainda que a sentença que o reconheceu seja posterior ou gere efeitos posteriores, pois teve origem em relação pretérita, relativa ao contrato celebrado entre as partes no ano de 2012. Nesse contexto, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora está caracterizado na necessidade de obstar a prática de atos constritivos sobre o patrimônio das agravantes, até que o Colegiado decida definitivamente a controvérsia. DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator